Tribunal: STF
Processo: ARE 1595307
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, § 2º, II E IV, E ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRETENSA ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JÚRI, APENAS QUANTO AO HOMICÍDIO TENTADO, POR SUPOSTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. ACOLHIMENTO. CONCLUSÃO A QUE CHEGOU O CONSELHO DE SENTENÇA (CONDENAÇÃO) QUE NÃO SE ENCONTRA ALICERÇADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NO FEITO. PROVAS DISSOCIADAS DO JUÍZO FORMADO PELOS JURADOS. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPEDIU/DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NO TOCANTE AO HOMICÍDIO CONSUMADO. INVIABILIDADE. JURADOS QUE ACOLHERAM A TESE ACUSATÓRIA DE INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. ELEMENTO SURPRESA DEMONSTRADO NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO PRODUZIDO NA SESSÃO DO JÚRI. PRETENSA REVALORAÇÃO DOS VETORES CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA-BASE, QUANTO AO HOMICÍDIO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL EM 1/6 DA PENA MÍNIMA. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (1/8 SOBRE O INTERVALO DE PENA EM ABSTRATO DO PRECEITO SECUNDÁRIO) EM HARMONIA COM OS PARÂMETROS DO STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Com relação à possibilidade de anulação do julgamento de apenas um dos crimes praticados, de apenas uma parcela da condenação, há muito já decidiu o Tribunal da Cidadania que: “(...) 5. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção sustenta ser possível o reconhecimento da nulidade parcial do julgamento do Júri, desde que a prova de uma infração não influa na outra. (...) [HC n. 230.194/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/8/2012, DJe de 17/9/2012.].
2. Recurso parcialmente provido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "c",  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente